Tribunal: TJMT
Processo: 1032278-91.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032278-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DALVA DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 693.623.431-34 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito e condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais, com fundamento na alegada ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal circunscreve-se à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado e à validade dos descontos realizados na folha de pagamento da apelada.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes caracteriza-se como típica de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incluindo o dever de transparência e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. Restou comprovado nos autos que o crédito foi disponibilizado na conta da autora/apelada, e que os descontos na modalidade consignada ocorreram regularmente por mais de 14 anos, sem manifestação de discordância por parte da consumidora.

5. A ausência de contestação por longo período caracteriza concordância tácita com os termos do contrato, vedando-se a alegação posterior de vício de consentimento, nos termos do princípio do venire contra factum proprium.

6. Não se configurou abusividade nos juros remuneratórios cobrados, que estavam abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ no REsp 1061530/RS.

7. Quanto aos danos morais, não há condenação em sentença, inexistindo interesse recursal da apelante sobre este ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado, com descontos realizados regularmente por longo período, afastando-se alegação de vício de consentimento em razão da aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco BMG S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais promovida por
Dalva do Prado Oliveira
.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão De Cartão de Crédito, incida a taxa de juros de 1,89% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito (ID. 248476154).

Em suas razões de ID 248476163, o Banco apelante suscita
preliminar
a ocorrência de
prescrição
do direito da autora, com base nos artigos 189, 206, §3º, inciso V ambos do Código Civil e artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que o contrato de cartão de crédito consignado foi legítimo e regularmente celebrado, bem como que a autora utilizou o cartão para saques, com recebimento de valores depositados em conta de sua titularidade.

Assevera a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em modalidade de empréstimo consignado, a alterar a taxa de juros do contrato.

Defende a incidência de taxa de juros aplicada no contrato.

Combate a condenação por danos morais, sob argumento de não se verificar qualquer abusividade, ilegalidade ou violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inexiste ato ilícito.

Ao final, requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 232427696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita preliminar de ocorrência de prescrição a pretensão da Apelada, contudo, a despeito da prejudicial de mérito, por ser o objeto dos autos de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo inicia-se a partir do último desconto relativo ao empréstimo, no caso, abril de 2024 (ID. 248472663).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim sendo,
rejeito
a preliminar arguida e passo análise do mérito.

A controvérsia recursal circunscreve-se à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado e à validade dos descontos realizados na folha de pagamento da apelada.

A autora/apelada alega que não contratou essa modalidade de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização de saques pela autora, desde o ano de 2009, além de argumentar que a modalidade cartão de crédito consignado contratada, com a incidência dos juros cobrados, está dentro do aceite da consumidora, e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

Desta forma, a questão central do recurso é, portanto, saber se a contratação do cartão foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelada não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelante, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora/apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao empréstimo firmado, bem como a utilização do cartão de crédito, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o longo período de mais de 14 (quatorze) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (holerites juntados em ID 248472663).

Ressalte-se que a autora é aposentada pelos serviços ao Governo do Estado de Mato Grosso, o que pressupõe uma instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

A autora, ao longo de todo esse período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, a autora/apelada agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Dessa forma a jurisprudência do STJ firmou-se sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

No mesmo sentido, esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Destarte, ao teor de toda prova produzida nos autos, tem-se que o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Logo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz. Isso inclui a taxa de juros remuneratórios aplicados no contrato em discussão (4,80% a.m.).

Isto porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).”

Dessa forma, não há como concluir que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante em novembro/2017, no percentual de 4,80% ao mês (conforme das faturas acostadas em ID 248472695 – pag. 11 e seguintes), não foram extorsivos, visto que, no período em questão, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina) estava em 1,95% ao mês.

A capitalização de juros foi expressamente pactuada entre as partes, conforme permitido pela Medida Provisória nº 1.963-17/00, em contratos firmados após sua edição (31/03/2000), dentro dos limites admitidos, o que é plenamente cabível.

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros no presente caso.

Quanto a arguição recursal do banco a respeito do tema - Danos Morais, a evidência da ausência de condenação/sucumbência em sentença combatida, da insurgência não se conhece, por falta de interesse recursal.

Ante o exposto, conheço em parte o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Por consequência,
condeno
a autora/apelada ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025